Tribunal: STJ
Processo: 1011576-37.2018.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055818 - MT(2025/0366813-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - MT008379
AGRAVADO
: JOSE BALDOINO
ADVOGADO
: PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - MT027938O
INTERES.
: ENERGISA S/A
ADVOGADO
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais e estéticos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e077591c-5014-40da-a362-4bb858a3535b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055818 - MT(2025/0366813-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - MT008379
AGRAVADO
: JOSE BALDOINO
ADVOGADO
: PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - MT027938O
INTERES.
: ENERGISA S/A
ADVOGADO
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais e estéticos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ATUAL TERCEIRIZACOES E
SERVICOS ELETRICOS LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de compensação por danos morais e estéticos, ajuizada por JOSÉ
Ação:
BALDOÍNO, em face de ATUAL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e
ENERGISA
"aduzindo que a ré empilhou próximo à sua residência alguns
S/A,
postes de energia e que, em
estava reunido com alguns amigos no
12/10/2015,
local, quando um destes postes começou a rolar e atingiu o braço esquerdo do
autor. Narra que o acidente lhe causou dano estético, invalidez permanente para o
trabalho, etc., comprometendo a garantia de sua subsistência e de sua família" (e-
STJ fl. 438).
Pugna pela compensação por danos morais e estéticos, além de pensão
mensal, em razão do referido acidente.
Documento eletrônico VDA56217255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e4be18e3-5618-44e1-aeef-cf6e1822a2f3

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: "(i)
Sentença:
Condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento de
indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo
que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a
correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a
partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento. (ii) Condenar
solidariamente as requeridas ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor
correspondente a 50% do salário mínimo, desde a data do evento danoso (
) até que o autor complete 75 anos de idade, devendo o valor ser
12/10/2015
corrigido anualmente conforme o índice de reajuste do salário mínimo" (e-STJ fl.
446).
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ENERGISA
"para limitar a pensão mensal fixada até os 71,9 anos de idade da
S/A
vítima, nos termos da Tábua de Mortalidade do IBGE – 2015, bem como para
adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos moldes do
§
art. 85,
9o, do Código de Processo Civil, incidindo o percentual fixado sobre a soma das
prestações vencidas até a sentença, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas,
somados ao arbitrado a títuloquantum de dano moral e estético" (e-STJ fl. 554) e
negou provimento ao recurso de apelação interposto por ATUAL TERCEIRIZACOES
E SERVICOS ELETRICOS LTDA, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL – ACIDENTE COM POSTE DE
CONCRETO – DEBILIDADE PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO –
PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS REFUTADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – APLICÁVEL A
QUINQUENAL DO CDC – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO –
DANO ESTÉTICO E MORAL CUMULÁVEIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
LIMITAÇÃO DA PENSÃO MENSAL ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO IBGE –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO
§ 9o, DO CPC –
ART. 85,
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA ATUAL TERCEIRIZACOES
DESPROVIDO E DA ENERGISA
PARCIALMENTE PROVIDO.
S/A
A concessionária de serviço público e a empresa por ela contratada para execução
de atividades relacionadas ao serviço respondem solidariamente por danos
decorrentes de falha na prestação, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do CDC.
O prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de acidente de
consumo é quinquenal, nos termos do
do CDC.
art. 27
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público e de seus prepostos
ou terceirizados é objetiva, nos termos do
§ 6o, da
e do
do
art. 37,
CF/1988
art. 14
CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal,
independentemente de culpa.
É possível a cumulação de danos morais e estéticos, desde que presentes requisitos
Documento eletrônico VDA56217255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e4be18e3-5618-44e1-aeef-cf6e1822a2f3

autônomos de configuração, conforme Súmula 387 do STJ, cujos valores não
comportam redução.
É admissível a cumulação da pensão mensal fixada a título de responsabilidade civil
com o benefício previdenciário pago pelo INSS, desde que possuam fundamentos
jurídicos distintos e não haja identidade de títulos.
A fixação da pensão mensal decorrente de perda da capacidade laborativa deve
observar o limite da expectativa de vida média aferida por órgão oficial (IBGE), na
data do fato.
Consoante previsto no
§ 9o, do CPC, a base de cálculo dos honorários
art. 85,
advocatícios deve corresponder o valor da condenação, limitando-se a parcela da
pensão mensal às vencidas, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas, além das
indenizações por dano moral e estético. (e-STJ fls. 532-533)

opostos por ENERGISA
e ATUAL
Embargos de Declaração:
S/A
TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, que o recurso
Agravo interno:
demanda apenas
revaloração jurídica de fatos incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido,
devendo
ser
afastada
a
incidência
da
,
e
que

Súmula
7/STJ
impugnou especificamente a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MT

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

I. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7 DO STJ)
2. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
, Terceira
AREsp 2.441.269/RS
Turma, DJe de
e AgInt no
, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO
21/12/2023.

Documento eletrônico VDA56217255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e4be18e3-5618-44e1-aeef-cf6e1822a2f3

4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56217255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: e4be18e3-5618-44e1-aeef-cf6e1822a2f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.818 / MT
Número Registro: 2025/0366813-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10115763720188110041
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA S/A
ADVOGADO : GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
AGRAVANTE : ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - MT008379
AGRAVADO
: JOSE BALDOINO
ADVOGADO : PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - MT027938O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - MT008379
AGRAVADO
: JOSE BALDOINO
ADVOGADO : PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - MT027938O
Documento eletrônico VDA57077278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 200fa0d0-1765-4ce7-96ba-d31a2909e045

INTERES.
: ENERGISA S/A
ADVOGADO : GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 200fa0d0-1765-4ce7-96ba-d31a2909e045